Tribunal: TCU
Processo: 015.442/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Dmi Comercio de Alimentos e Bebidas Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8201/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa DMI Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda. contra o Acórdão 7453/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 17), por meio do qual esta Corte de Contas conheceu da representação para considerar o seu prosseguimento prejudicado, visto que os fatos noticiados eram de baixos risco, relevância e materialidade. Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando que a recorrente não figura como responsável nem como interessada, de modo que não é considerada como parte no processo e, assim, não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa DMI Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda., por ausência de legitimidade recursal; e b) notificar da presente deliberação a recorrente e os órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 015.442/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.546/2024-2 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Recorrente: DMI Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda. (17.008.737/0001-53). 1.3. Órgão: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Kelson Ferreira Rocha (OAB/DF 76.926). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.